Tribunal: CARF
Processo: 16004.720210/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720210/2015-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.057 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)), Regis
Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
3.141/3.254) em face do V. Acórdão de no 1301-003.288 de 14/08/2018 (e-fls. 3.059/3.063) da
Colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, que entendeu pela intempestividade do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720210/2015-11
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.057 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720210/2015-11

recurso voluntário do contribuinte que tinha por escopo o lançamento do referente aos tributos
IRPJ, CSLL e IRRF, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010 junto ao contribuinte acima
qualificado, foram constatadas as infrações abaixo relacionadas, praticadas pela fiscalizada,
doravante denominada apenas por MPE: a) custos e despesas não comprovados; b) IRRF sobre
pagamentos sem causa ou operação não comprovada; c) multa isolada – IRPJ mensal recolhido a
menor – a/c 2010; d) multa isolada – CSLL mensal recolhida a menor – a/c 2010. O valor total
dos autos de infração foi de R$ 70.243.343,15. A ação fiscal foi motivada pelo fato de a empresa
MPE, CNPJ 31.876.709/0001-89, estar envolvida na operação denominada “Lava Jato”,
deflagrada pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, que desbaratou um
esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo as maiores empreiteiras do país.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcritos e registrados, verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE. DOMICÍLIO ELETRÔNICO TRIBUTÁRIO.
Nos termos da Portaria RFB no 259/2006, considera-se feita a intimação por meio
eletrônico, quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo. Após esse prazo, o contribuinte possui trinta
dias para a apresentação de seu recurso, sob pena de intempestividade.

03 – Com relação ao recurso especial do contribuinte o despacho de
admissibilidade de e-fls. 3.454/3.459 deu seguimento para tratar dos seguintes temas: a)
“divergência acerca da aplicação do art. 23 do Decreto no 70.235/72 e Portaria RFB no
259/2006, em decorrência de inconsistências existentes na “ciência ficta” e b) “possibilidade
de conhecimento de matéria de ordem pública diante da intempestividade da defesa.”
04 – O contribuinte em seu recurso faz apontamentos preliminares sobre a decisão
de admissibilidade dos embargos de declaração, no mérito questiona as formas como foi dado
ciência à decisão da impugnação e questiona sobre a possibilidade de conhecimento de matéria
de ordem pública mesmo diante da intempestividade da defesa ou recurso.
05 – Por sua vez a PGFN apresenta contrarrazões (e-fls. 3.461/3.468) arguindo
preliminar de não conhecimento pela falta de similitude fática, e no mérito utiliza as razões do
voto recorrido e quanto a decadência diz que é aplicável o prazo do art. 173, I do CTN.
06 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Fl. 3472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.057 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720210/2015-11

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento
07 – Quanto ao conhecimento vou dividir o assunto na preliminar arguida pelo
contribuinte quanto a nulidade do despacho de admissibilidade de embargos de declaração e
quanto a 1a e 2a divergências em vista da preliminar de não conhecimento da PGFN em razão da
falta de similitude fática e que os paradigmas analisam legislações diferentes.
a) Nulidade do despacho de admissibilidade de embargos de declaração

08 – O contribuinte pede a nulidade do despacho de admissibilidade dos embargos
alegando que o Presidente de Turma do CARF somente possui competência para decidir
monocraticamente nas hipóteses “em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas”.

09 – Nos embargos de e-fls. 3.085/3.095 alega a omissão quanto as seguintes
matérias: “Informação por parte da RFB ao Sujeito Passivo, de que em determinado processo
será permitida a prática de atos de forma eletrônica”; “ausência de enfrentamento de questões
de ordem pública apresentadas, fatos novos de ordem pública e alegações finais”; realização de
segundo exame de escrita desprovido de autorização de autoridade competente, ausência de
motivação para revisão do lançamento decorrente de refiscalização, nulidade do auto de
infração em virtude de terem sido realizadas intimações para exames nos livros e documentos
fora do estabelecimento do sujeito passivo, nulidade decorrente do erro na definição temporal
do fato gerador, ilegitimidade passiva da recorrente relativamente aos pagamentos realizado
pelos consórcios e prejudicial de mérito decadência.

10 – No presente caso afasto a preliminar aventada no recurso especial, primeiro
em decorrência de falta de discussão através de paradigmas, como também em decorrência de
que boa parte das arguições como posto pelo contribuinte são relacionados a “fatos novos” (e
que pelo próprio art. 17 do Decreto 70.235/72 já estariam preclusas) e sem entrar no mérito se
constituem matéria de ordem pública ou não, uma vez que não trouxe paradigmas a respeito de
cada matéria, ônus que lhe impõe e posto que a quase totalidade das matérias é muito
controversa se são ou não questões de ordem pública, com exceção no caso, que reconheço a
própria questão da decadência, que até mesmo a autoridade preparadora na execução de eventual
julgado poderá tratar do tema e reconhecer de ofício, mesmo que não avaliadas pelo E. CARF ou
DRJ.

11 – Portanto, não vejo nulidade alguma na decisão do I. Presidente da Colenda 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção que rejeitou os embargos na forma como consta no
RICARF e de forma acertada, uma vez que não existiam no acórdão recorrido nenhuma das
matérias relativas a (fatos novos), como reconhecido pelo contribuinte, e óbvio por serem novos
não deveriam ter sido tratados mesmo e principalmente em razão da intempestividade do apelo.
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.057 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720210/2015-11

12 – A questão da decadência também não fora analisada em decorrência do fato
do relator ter conhecido apenas da matéria sobre a intempestividade. Se a questão ser de ordem
pública ou não ela “pode” e não “deve”, ou seja, não necessariamente é obrigatório ser conhecida
de ofício, sendo que a meu ver não haveria prejuízo a defesa a falta de seu conhecimento, uma
vez que até mesmo a autoridade executora do julgado pode reconhecer esse ponto, podendo o
contribuinte peticionar nesse sentido. Contudo, apenas a parte quanto a decadência será
apreciada caso conhecido esse ponto como ponto de divergência tratado pelo contribuinte.

13 – Portanto afasto a preliminar de nulidade do despacho de admissibilidade dos
embargos, sendo que eventual questão de admissibilidade, apenas em relação a decadência, será
tratada no mérito caso conhecido o recurso.

14 – Quanto ao não conhecimento arguido pela Fazenda Nacional da primeira
matéria relativa divergência acerca da aplicação do art. 23 do Decreto no 70.235/72 e Portaria
RFB no 259/2006, em decorrência de inconsistências existentes na “ciência ficta”.
Paradigma Acórdão no 1101-001.077
15 – Destaco os principais pontos do paradigma para análise do assunto, verbis:
“Consoante dito acima, o Recurso Voluntário de que aqui se cuida foi encaminhado a
esse Colendo CARF com anotação de sua intempestividade, tendo em vista que o r.
acórdão recorrido foi enviado a sua caixa postal no e-CAC em 30 de janeiro de 2013,
ao passo que a irresignação em análise foi protocolizada em 17 de maio de 2013.
Articula o contribuinte com a assertiva de que teria sido intimado pessoalmente
em 30 de abril de 2013, com a alegação de que seria nula a ciência ficta havida nos 15
dias após o envio do acórdão a sua caixa postal.
Entendo que o sujeito passivo tem razão, de modo que deve ser tida como nula a
intimação ficta a que se aludiu acima, com o consequente entendimento pela
tempestividade do apelo.
Com efeito, o art. 23 do Decreto n. 70.235/72 estabelece que, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005) Grifado pelo relator da decisão paradigma
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.057 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720210/2015-11

Percebe-se, pois, que a validade das intimações eletrônicas imprescinde (i) do expresso
consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço eletrônico e
(ii) da informação ao contribuinte, a ser realizada pela Receita Federal, acerca do
processo em que será permitida a prática de atos de forma eletrônica.
Esse último requisito veio à balha em Portaria editada pela própria Receita Federal,
sendo que o seu preenchimento revela-se necessário para a higidez do ato de Esse
raciocínio revela-se ainda mais apropriado num caso como o vertente, em que as
prévias intimações dirigidas ao contribuinte tiveram lugar em meio postal – ver, por
exemplo, o Aviso de Recebimento constante da fl. 156 –, de modo que o sujeito passivo
tinha legítima expectativa de que as demais comunicações atinentes a este feito também
ocorressem pela mesma via.
Ora, o fato de que o sujeito passivo estava a receber intimações neste processo em meio
físico aliado à necessidade de o Fisco informar ao sujeito passivo o processo em que
serão realizadas intimações eletrônicas revelam que a súbita alteração na forma de
proceder no que tange às comunicações é geradora de insegurança.”

16 – Entendo que o paradigma não pode ser considerado para provar a divergência
uma vez que os fatos descritos na decisão recorrida foram diversos para o paradigma afastar a
intempestividade do recurso voluntário, uma vez que pela sua leitura o fato importante para o
provimento foi a questão da falta de prova do contribuinte não ter consentido em adotar o
domicílio eletrônico.

17 – No acórdão recorrido esse fato é reconhecido pelo relator vejamos:
“Uma das formas mais usuais e práticas de intimação do contribuinte é o envio da
intimação para o domicílio eletrônico do contribuinte (DTE), conforme opção
confirmada no bojo do próprio Recurso Voluntário, em 28/10/2013.”
Tela de Comprovação do DTE juntado pelo contribuinte às e-fls 2.460 do recurso voluntário indicado pelo
relator do voto recorrido:

18 – O próprio contribuinte reconhece em seu recurso voluntário que adotou o
domicílio eletrônico em 2013 sendo que a intimação da decisão da DRJ ocorreu na seguinte data,
verbis:
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.057 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720210/2015-11

“Repisando o dito no relatório, a intimação do resultado de julgamento foi registrada
na Caixa Postal do contribuinte em 06/05/2016 (fl. 2291), com ciência eletrônica por
decurso de prazo na data de 23/05/2016 (fl.2293). O Contribuinte acessou o teor dos
documentos enviados apenas na data de 09/11/2016, conforme Termo de Abertura de
Documento (fl. 2338). Entre o TRM e a abertura do documento há um transcurso de
seis meses, evidenciando a flagrante intempestividade.”

19 – Caso o colegiado paradigmático tivesse julgando o presente caso, muito
pouco provável tivesse adotado as mesmas razões de decidir diante da matéria fática indicada e,
portanto, não conheço em relação a tal paradigma.

Paradigma Acórdão no 2301-004.261

20 – Da mesma forma que o paradigma anterior nesse caso destaco apenas a parte
fática que interessa para análise do presente caso cujo o relator considerou como importante para
afastar a intempestividade, verbis:
“Assim, não havendo autorização expressa para ser intimado pelo meio eletrônico, a
Recorrente não se enquadra item III do artigo 23 do Decreto 70.235/72, bem como por
não haver intimação de permissão de atos da forma eletrônica da SRF para o
Contribuinte, foi violado o que dispõe sobre a prática de atos e termos processuais, de
forma eletrônica, no âmbito da Secretaria da Receita Federal.”

21 – Portanto, pelos mesmos fundamentos do primeiro paradigma entendo pelo
não conhecimento do recurso em relação a matéria da intempestividade.

22 – Quanto a 2a divergência, possibilidade de conhecimento de matéria de
ordem pública diante da intempestividade da defesa, avaliando os termos do paradigma e 3402-
003.988 entendo pelo não conhecimento, uma vez que a matéria sobre a tempestividade do recurso foi
afastada com seu não conhecimento na primeira matéria.

23 – Entendo em síntese que não há possibilidade de conhecimento e análise da
decadência em caso que haja a intempestividade da defesa/recurso.

24 – De acordo com jurisprudência dessa C. Turma no Ac. 9202.007.615 j.
26/02/2019 I. Rela. Ana Cecília Lustosa da Cruz.
Quanto à preliminar de decadência, suscitada de ofício pela Conselheira Junia
Roberta Gouveia Sampaio durante a sessão de julgamento, entendo que não deve
ser reconhecida, uma vez que sendo o recurso intempestivo não há como se
analisar a questão da decadência. É que, segundo o Código de Processo Civil, o
processo extinto em razão da intempestividade ocorre sem julgamento de mérito,
enquanto aquele em virtude da decadência é extinto com julgamento do mérito,
conforme abaixo:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.057 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720210/2015-11

V reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
[...]
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;
Assim, mesmo que tratada como preliminar, a decadência é matéria de mérito,
não podendo, assim, ser conhecida de ofício, pois o recurso voluntário não
atendeu a um dos pressupostos legais para seu conhecimento.
Nesse sentido temos a seguinte decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. A
intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de
se suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento. (Acórdão no
910100.216, de 28/07/2009, Rel. Adriana Gomes Rego).
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso, por ser intempestivo, e por
rejeitar a preliminar de decadência suscitada de ofício.
Assim, considerando que meu entendimento acerca do tema converge com os
fundamentos expostos, os adoto como razões de decidir, pois, uma vez não
conhecido o recurso, ainda que a decadência consubstancie-se em matéria de ordem
pública, não há como apreciá-la.
Pois, ao contrário dos argumentos trazidos pelo Recorrente, a possibilidade de
conhecimento de ofício da matéria de ordem pública se abre quando há análise do
recurso, ou seja, quando este é conhecido, ainda que o Contribuinte tenha
pleiteado a apreciação da matéria.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Conclusão
25 – Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade da decisão de admissibilidade
dos embargos, e não conheço do recurso especial

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 3477
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.057 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720210/2015-11

Fl. 3478
DF CARF MF
Original